Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-81.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de reparação por danos morais por mora em atendimento na rede pública de saúde.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. Ausência de comprovação de conduta culposa do corpo médico do hospital, que revelasse eventual imperícia dos profissionais ou negligência no atendimento. Demora na prestação do serviço que foi condizente com a média no

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de reparação por danos morais por mora em atendimento na rede pública de saúde.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. Ausência de comprovação de conduta culposa do corpo médico do hospital, que revelasse eventual imperícia dos profissionais ou negligência no atendimento. Demora na prestação do serviço que foi condizente com a média no serviço público de saúde e transferências do paciente que observou as diretrizes do sistema "CROSS" e não afiguram, por si só, ilícito civil a ensejar indenização por danos morais. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. Não cumprimento do ônus probatório pela parte autora. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Responsabilidade civil do Estado não configurada.

R. sentença de improcedência dos pedidos mantida.

Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observando-se que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.